Tribunal: STF
Processo: RE 576671
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERESSE DA UNIÃO. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O crime de falsificação de guia de recolhimento da Previdência Social atrai a competência da Justiça Federal porquanto atinge interesse da União, que é sujeito passivo do delito. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.